Tribunal: TJSP
Processo: 2342646-78.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo – Superveniência de sentença condenatória em primeiro grau de jurisdição – Paciente reincidente e cujo direito de apelar em liberdade foi negado – Perda do objeto da impetração – Pedido prejudicado.